Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL À FRAÇÃO REDUTORA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. É legítima a modulação da fração redutora para a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, quando a expressiva quantidade e a forma de acondicionamento da substância apreendida indicam um nível de inserção do agente na prática delitiva que autoriza a modulação do redutor.
2. A Pena pecuniária deve ser reduzida na mesma proporção aplicada à pena privativa de liberdade, em observância ao princípio da proporcionalidade.
3. Recurso parcialmente provido.